Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-77.2022.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-77.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Paulo Sérgio de Souza contra acórdão desta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo autor, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O embargante alega contradição no acórdão por não reconhecer a necessidade de prova pericial fonográfica para comprovar fraude na contratação de cartão de crédito consignado e, subsidiariamente, busca o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise do vício de consentimento no contrato e à necessidade de produção de prova pericial; (ii) verificar se os embargos podem ser admitidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para reexame da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisa de forma fundamentada o contrato firmado entre as partes e conclui que as provas documentais constantes nos autos são suficientes para comprovar a regularidade do vínculo contratual, afastando a necessidade de produção de prova pericial fonográfica.

5.

Não há omissão na análise das alegações de vício de consentimento e do reconhecimento administrativo da inexistência de vínculo contratual pelo banco recorrido, pois o acórdão rejeitou tais alegações ao considerar os documentos apresentados nos autos aptos a embasar o julgamento.

6.

Inexiste contradição no acórdão, uma vez que a decisão considerou coerentemente os elementos probatórios, incluindo contrato assinado, faturas do cartão e comprovantes de transferência de valores, para afastar a hipótese de fraude.

7.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é admissível apenas quando presentes vícios que justifiquem a integração do julgado, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável não constitui fundamento legítimo para os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2.

O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais depende da existência de vícios no acórdão, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Paulo Sérgio de Souza, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo autor, ora Embargante, mantendo-se a sentença, em que os pedidos foram julgados improcedentes.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em contradição, pois negou a produção de prova pericial fonográfica que seria necessária para confirmar a fraude na contratação do cartão de crédito consignado, já que o próprio banco requerido reconheceu administrativamente a inexistência de vínculo contratual, tendo inclusive devolvido valores sem a devida atualização monetária.

Afirma que o autor foi induzido ao erro, sendo levado a contratar um produto diverso do que efetivamente pretendia e que a ausência de informações claras e transparentes, como exige o CDC, teria resultado na contratação de um cartão de crédito consignado em vez de um empréstimo consignado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 254864657.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por opostos por Paulo Sérgio de Souza, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo autor, ora Embargante, mantendo-se a sentença, em que os pedidos foram julgados improcedentes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado contém vícios de omissão e contradição, além de buscar o prequestionamento expresso de dispositivos legais.

Argumenta que não teriam sido apreciadas adequadamente as questões relacionadas ao vício de consentimento no contrato celebrado com o banco recorrido, bem como ao reconhecimento administrativo da inexistência de vínculo contratual por parte do próprio recorrido.

Alega, ainda, que houve contradição, pois a decisão se baseou apenas na análise das assinaturas para afastar a necessidade de produção de prova pericial.

No tocante à alegação de omissão, o embargante afirmou que não teriam sido apreciadas de forma específica as alegações relativas ao vício de consentimento no contrato e ao reconhecimento administrativo do banco quanto à inexistência de vínculo contratual.

Contudo, observa-se que o acórdão embargado abordou a validade do contrato celebrado entre as partes, fundamentando-se nos documentos apresentados nos autos. Nesse sentido, consta da decisão:

“[...]Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda, pois as assinaturas apostas no contrato e na cédula de identidade são idênticas. [...]”

Dessa forma, entendeu-se que as provas documentais juntadas eram suficientes para formar seu convencimento, afastando a necessidade de realização de perícia grafotécnica ou qualquer outra prova complementar. Ainda que o embargante discorde do julgamento, a questão foi analisada, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Quanto à alegação de contradição, o embargante argumenta que esta Câmara, ao se basear nas assinaturas para afirmar a regularidade do contrato, ignorou as alegações de vício de consentimento e de fraude reconhecida pelo próprio banco.

Todavia, a decisão foi coerente ao considerar os documentos apresentados como aptos a comprovar a relação contratual, pois conforme exposto no voto condutor, em que pese o reconhecimento da ausência de vínculo com o banco requerido, foram colacionados aos autos, o contrato assinado, faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferência dos valores para a conta do Embargante. Veja-se:

“[...] Contudo, ao apresentar a contestação, o Recorrido alegou a regularidade da avença, apresentando o instrumento contratual assinado, as faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferência de valores para a conta corrente do Recorrente.

Denota-se dos extratos acostados à inicial que, os valores descontados mensalmente se referem aos empréstimos e equivalem ao valor mínimo das faturas, conforme autorizado expressamente no contrato:

“[...] D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento: O Cliente autoriza órgão consignante, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em folha, em favor do Banco, para quitação das parcelas referentes ao empréstimo consignado, limitando o valor contratado, e/ou a constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como desconto em folha do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. [...]”

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento ocorreram na forma pactuada, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.[...]”

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Paulo Sérgio de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025